Tribunal: STF
Processo: Rcl 75759
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), contra decisão proferida pelo Tribunal do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Processo nº 0836937-23.2023.8.19.0209, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.090/RJ-MC-Ref.



    A reclamante afirma que, nos autos em referência, o Juízo de piso “indeferiu o pedido de prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios, em virtude do suposto não preenchimento dos requisitos para pagamento pelo regime dos precatórios.”.



    Aduz que, nos autos da ADPF nº 1.090, “o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, confirmou, por unanimidade de votos, a liminar concedida pelo Min. Zanin, mantendo o entendimento de que a CEDAE deve se submeter ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais”.



    A CEDAE argumenta que,



    “por força de comando expresso desta Corte Suprema do país encontram-se suspensas as medidas de constrição de quaisquer valores em face da CEDAE, sendo vedada a realização de bloqueios e penhoras, e, os recursos bloqueados em processos judiciais devem ser objeto de devolução imediata à conta bancária da estatal, caso ainda não repassados aos beneficiários das decisões judiciais. 



    Assim, o entendimento esposado na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na ADPF n° 1.090/RJ, referendada pelo Plenário desta Corte, se aplica perfeitamente ao caso em julgamento pelo juízo reclamado, sendo descabido o prosseguimento do feito para o qual, inclusive, já se originou a realização de bloqueio do montante de R$ 12.228,74 (Doze mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) conforme se verifica às fls. 100 dos autos do processo originário nº. 0836937-23.2023.8.19.0209, havendo claro risco de levantamento indevido daquele montante em favor da autora.”



    Sustenta, assim, que 



    “[há] necessidade de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja respeitado o entendimento deste e. STF exarado na ADPF nº 1.090/RJ, evitando-se imediatamente o prosseguimento da execução, sob os riscos de penhora e transferência em favor da reclamado valor executado, até o julgamento definitivo da arguição por esta Corte.”



    A pare reclamante pondera que



    “a adoção do regime do precatório já foi obtida por diversas estatais da área de saneamento, tais como: CAERN, CASAL, EMBASA, CAERD, CAEMA, CASAN, DESO, CAGECE, CAESB2 , razão pela qual, por isonomia, não pode ser negado o benefício à reclamante. ADPF 616 / BA - Bahia; ADPF 513 / MA - Maranhão; ADPF 556/RN - Rio Grande do Norte; RCL 41630 - Rondônia.”



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “Desta forma, requer a Reclamante seja: 



    (i) Deferida medida liminar para o fim de suspender a sentença e decisões proferido no processo n.º 0836937-23.2023.8.19.0209, impedindo-se o prosseguimento do feito, com a imediata comunicação do ato ao ilustre Juiz em exercício perante o juízo da 1º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca – Comarca da Capital do Rio de Janeiro; 



    (ii) A confirmação da liminar, com o julgamento de procedência da presente Reclamação para que seja definitivamente cassada a decisão impugnada, determinando-se que outra seja proferida, com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, nos termos do art. 988, III do CPC.”



    Em cumprimento ao despacho publicado no dia 06/02/2025, a parte ora reclamante informa a juntada das “cópias pertinentes ao processo originário e reforça que não tem como juntar acórdão porque não houve recurso da decisão ora combatida”.



    É o relatório. Decido.



    Consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a decisão cautelar proferida nos autos da ADPF nº 1.090, cujo entendimento monocrático do Min. Cristiano Zanin (decisão proferida em 19/12/23 e publicada no DJe de 8/1/24) foi referendado pelo Plenário do STF (ata de julgamento publicada no DJe de 26/2/24), para



    “(i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais”.



    Assim, diferentemente do suscitado na peça vestibular, não eflui da decisão cautelar referendada na ADPF nº 1.090 “o entendimento de que a CEDAE deve se submeter ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais”



    O acórdão mediante o qual se referendou a decisão cautelar na ADPF nº 1.090 tem a seguinte ementa:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada”. (ADPF nº 1090/RJ-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 29/2./24 - grifos nossos)



    O julgado na ADPF nº 1.090 consiste, portanto, em entendimento provisório fundado em “análise preliminar” acerca do preenchimento dos requisitos atinentes à “(i) [prestação de] serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário” pela CEDAE, para fins de submissão ao regime de execução da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da CF/88.



    Subsiste competência constitucional do STF para decidir sobre a submissão ou não da CEDAE ao regime de precatórios, a ser exercida nos autos da ADPF nº 1.090, por órgão Plenário, na sistemática de precedentes vinculantes, cujo entendimento deverá ser aplicado de maneira uniforme pelos demais órgãos do Poder Judiciário em sede executória contra a referida sociedade de economia mista do Estado do Rio de Janeiro.



    De outro lado, contudo, é certo que a ordem para “suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores” tem o condão de impedir o prosseguimento de execuções em face da CEDAE no regime das empresas privadas.



    Em análise das peças processuais apresentadas e em consulta à numeração única do Processo nº 0836937-23.2023.8.19.0209, verifico que o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença, tendo o 1º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca determinado penhora on-line em desfavor da CEDAE (e-Doc 21, p. 13) cuja ordem restou cumprida integralmente (e-Doc 21, p. 54).



    Apresentados embargos à execução no sentido de que fosse observado o rito dos precatórios com supedâneo na decisão proferida na ADPF nº 1090 (e-Doc 21, p. 57), o aludido Juízo de piso rejeitou os embargos em decisão assinada em 13/01/25 (e-Doc 21, p. 105)



    No ponto, destaco que, mesmo reconhecendo a existência de decisão cautelar vinculante proferida pelo STF na ADI nº 1.090 - no sentido de orientar o óbice ao prosseguimento de execuções contra a CEDAE pelo regime de empresas privadas -, o TJRJ, ao rejeitar os embargos à execução, recusou o exercício da jurisdição em consonância com a sistemática dos precedentes obrigatórios, uma vez que subsiste, nos autos do Processo nº 0836937-23.2023.8.19.0209, ordem de contrição de recursos da CEDAE.



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada ao adotar solução no sentido de prosseguir a execução contra a entidade pelo regime das empresas privadas, vai de encontro à ratio que informa o entendimento cautelar paradigma e faz perdurar insegurança jurídica incompatível com a sistemática de precedentes obrigatórios em matéria pendente de solução de mérito no Plenário do STF na ADPF nº 1.090. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido nesta reclamação e ao entendimento firmado na ADPF 1.090/RJ- MC-Ref.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente